Tribunal: TJMT
Processo: 1023766-50.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROMARIO SOUZA DA COSTA - CPF: 019.711.131-90 (RECORRENTE), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL, ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
CARTÃO ENVIADO E RECEBIDO NO MESMO ENDEREÇO DESCRITO NA INICIAL. FATURAS COM DEMONSTRAÇÃO DE CONSUMO
. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
ROMARIO SOUZA DA COSTA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 282,83 (duzentos e oito e dois reais e oitenta e três centavos)
incluído em
29.05.2021,
e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que a recorrida contratou o cartão de crédito de nº 5300 33XX XXXX 8992, utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

4.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

In casu
, resta incontroverso a existência de provas, essencialmente de natureza documental, que atestem a contratação, entrega e utilização do cartão de crédito no qual contraída a dívida que ensejou a cobrança e negativação do nome do autor, diante da juntada de
faturas com extrato de utilização, onde consta a recarga de celular no número cadastrado como sendo do autor (ID. 11366969, 113662970 e 113662971)
,
AR do cartão enviado para o mesmo endereço descrito na inicial como sua residência devidamente assinado pela pessoa que possui o e-mail cadastrado no sistema junto a contratação e que possui o mesmo sobrenome do autor
(ID. 113662973, fl. 5), sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

6.
Destarte, da análise detida dos fólios, o conjunto probatório existente nos autos demonstra, sem margem para dúvidas, a existência de liame contratual entre as partes. Não seria possível, à luz das provas coligidas nos fólios conclusão diversa.

6.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.
Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
ROMARIO SOUZA DA COSTA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 282,83 (duzentos e oito e dois reais e oitenta e três centavos)
incluído em
29.05.2021,
e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, e exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão o recorrente
.

Afirma o recorrente que, o autor contratou cartão de crédito de nº
5300 33XX XXXX 8992
, utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

In casu
, resta incontroverso a existência de provas, essencialmente de natureza documental, que atestem a contratação, entrega e utilização do cartão de crédito no qual contraída a dívida que ensejou a cobrança e negativação do nome do autor, diante da juntada de
faturas com extrato de utilização, onde consta a recarga de celular no número cadastrado como sendo do autor (ID. 11366969, 113662970 e 113662971)
,
AR do cartão enviado para o mesmo endereço descrito na inicial como sua residência devidamente assinado pela pessoa que possui o e-mail cadastrado no sistema junto a contratação e que possui o mesmo sobrenome do autor
(ID. 113662973, fl. 5), sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em
01/09/2020
, Publicado no DJE
03/09/2020
)

Vale lembrar que, o contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, as diversas faturas relativas ao mencionado cartão de crédito, AR do cartão enviado e recebido no mesmo endereço informado na inicial, nas quais, conforme foi exposto, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação e excluir a condenação da recorrente, de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO CSF S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022